Tribunal: TJSP
Processo: 1107205-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Decisões interlocutórias que não comportavam agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar (art. 1009, §1o do CPC).
1. Decisão que não inverteu o ônus da prova. Evidente relação de consumo. Maior facilidade da parte ré em produzir as provas, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da atividade ordinariamente

Ementa:
APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Decisões interlocutórias que não comportavam agravo de instrumento não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar (art. 1009, §1o do CPC).
1. Decisão que não inverteu o ônus da prova. Evidente relação de consumo. Maior facilidade da parte ré em produzir as provas, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da atividade ordinariamente desempenhada no mercado imobiliário pela construtora. Hipótese concreta dos autos que se adequa aos termos do art. 6, VIII, do CDC e do art. 373, §1o do CPC. Precedentes desta Câmara em casos análogos.
2. Decisão saneadora que imputou à parte autora o custeio da prova pericial requerida pela parte ré. Não se deve confundir o ônus da prova com o seu encargo financeiro. Sentença da origem não se houve com o costumeiro acerto ao considerar que, mesmo requerida pela ré a prova pericial, caberia ao autor o seu custeio em função do ônus probatório que lhe incumbia. Art. 95 do CPC é expresso em atribuir o pagamento dos honorários da prova pericial à parte que a requereu.
3. Demais questões suscitadas na apelação não comportam conhecimento, uma vez que o acolhimento das preliminares é prejudicial ao exame do mérito; não sendo, tampouco, hipótese de imediato julgamento à luz da teoria da causa madura (art. 1013, §3°, do CPC), por não ser prescindível a realização da perícia técnica.
Recurso provido na parte conhecida para anular a respeitável sentença, inverter o ônus da prova e determinar o custeio da prova pericial pela parte que a requereu, nos termos da fundamentação.